Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705249-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LINCOLN WILSON DE SOUZA, MAGNO FREITAS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. A notificação demolitória de obra erigida sem autorização em área pública traduz legítimo exercício do poder de polícia. Litigância de má fé não configurada. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, suscitando afronta ao direito social à moradia. Assim, pedem seja reconhecida a nulidade do ato administrativo denominado Intimação Demolitória D118394-OEU. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 6.138/2018) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028